Tribunal: TJDFT
Processo: 0700511-53.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700511-53.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA GUEDES OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DESPACHO ID 16405458. Nada a prover, porque o recurso foi julgado prejudicado. Todavia, nada obsta que o mesmo pedido possa ser apreciado por ocasião de eventual recurso interposto contra a sentença. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator